Tribunal: TJSP
Processo: 1015029-24.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Preliminares de falta de interesse de agir e de cerceamento do direito de produzir prova afastadas. Mérito. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária apelante. Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Preliminares de falta de interesse de agir e de cerceamento do direito de produzir prova afastadas. Mérito. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária apelante. Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade dos orçamentos, nomeados laudos técnicos, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrado pela ré. Relatórios de regulação de sinistro que gozam de presunção relativa de veracidade, porquanto elaborados por preposto contratado pela seguradora. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. RECURSO PROVIDO.